Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. LITISPENDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E A VENCER. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA AUTONOMIA PRIVADA.
1. Se o apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.
2. Não há que se falar em inépcia da petição inicial se todos os fatos e fundamentos jurídicos que amparam a causa de pedir foram devidamente apresentados pelo autor e guardam pertinência com os pedidos formulados ao final (art. 330, § 1o, inciso I, do CPC).
3. Se a ação foi ajuizada anteriormente à demanda que tramita na Justiça Federal, sendo certo que não se trata do mesmo pedido nem da mesma causa de pedir, não há que se falar em litispendência.
4. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial da demanda ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Inteligência do art. 292, do CPC.
5. Restando comprovado que a instituição financeira disponibilizou o valor objeto do contra na conta bancária do contratante e que este, por sua vez, deixou de pagar as parcelas do empréstimo, impõe-se reconhecer o acerto da sentença ao decretar a rescisão do contrato, determinando que o contratante pague as parcelas inadimplidas e a vencer, em respeito aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada.
6. Apelo não provido.